Tribunal: STF
Processo: HC 108279
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INDEFERIMENTO. DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que a superveniência da Lei n. 10.792/2003 não dispensou, mas apenas tornou facultativa a realização de exames criminológicos para que sejam aferidos a personalidade, o grau de periculosidade e a capacidade de reinserção social do reeducando. 



    2. A decisão que indefere a progressão, reconhecendo a necessidade de levantamentos sociais, não é manifestamente ilegal, pelo que se impõe aguardar o acórdão da instância precedente, que examina a matéria, evitando-se a supressão de instância. 



    3. A excessiva demora no julgamento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal, pois descumpre a norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República).



    4. Ordem concedida.